Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706027-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA CAMARGOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO COMO PARDO. INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS. INVIABILIDADE. INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. 1.1. Já decidiu esta Corte: “Conquanto possa auxiliar no processo de heteroidentificação, a Escala de Fitzpatrick não está vocacionada à correta delimitação fenotípica do indivíduo, sobejando voltada a ‘avaliar o tipo de pele humana em relação à sua resposta à exposição à luz solar’, com os propósitos específicos de corroborar na avaliação do risco de danos causados pela exposição solar, na orientação da proteção solar adequada, na personalização dos tratamentos dermatológicos e prevenção de câncer de pele, carecendo seus métodos e critérios de revisão, à medida em que houve avanços em termos de critérios científicos a envolver a temática em evidência, não ressoando apta a infirmar as conclusões a que chegara a banca examinadora nem a justificar a excepcional interseção jurisdicional no certame.” (APC 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/02/2024). 2. No caso, o autor se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. 3. Verificado que a reprovação do candidato no procedimento de heteroidentificação se deu com base em decisão plausível e motivada, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo para rever critérios de avaliação ou a conclusão da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, que não se verifica na espécie. 4. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo o apelante como pardo não são aptos a substituir a análise da comissão. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o da Lei 12.990/2014, defendendo que para que uma pessoa seja considerada preta ou parda é preciso que ela assim se identifique e se afirme, tal como feito pelo recorrente. Afirma que não há qualquer escala fenotípica observada na legislação ou pelo IBGE, bastando, conforme a lei, que o candidato tenha características fenotípicas, sem a necessidade de preencher um quantitativo mínimo para se encaixar no perfil exigido. Requer o prosseguimento no concurso público na condição de cotista racial, aos argumentos de que o edital não previu qualquer critério objetivo para a avaliação fenotípica dos candidatos, a banca classificou como pardos candidatos com as mesmas características do insurgente, bem como não foi apresentada justificativa idônea para o indeferimento da autodeclaração prestada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É bem verdade que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo (art. 26, caput e § 2o, do Decreto Distrital 42.951/2022). Contudo, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável”. Isso porque as comissões ordinária e recursal, composta por julgadores diferentes, entenderam que o candidato não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. Além disso, fotos e eventuais aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas, bem assim outros documentos reconhecendo o apelante como pardo não são aptos a substituir a análise da comissão, conforme previsto no item 11.8.6.2 do edital de abertura (id. 60396239, p.4): 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. Ademais, o laudo dermatológico juntado pelo apelante (id. 60396324), fundamentado na Escala de Fitzpatrick, não é suficiente para desfazer a conclusão da Banca Examinadora, uma vez que o procedimento de heteroidentificação é mais abrangente (ID 65111458). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA DIREITO ÀS VAGAS RESERVADAS EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ADC 41/DF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Comissão do Concurso para ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que excluiu o recorrente, em razão do seu fenótipo, da listagem de candidatos às vagas destinadas ao preenchimento pelo sistema de cotas. 2. O Tribunal de origem declarou a legalidade da regra editalícia segundo a qual, na apreciação das "características fenotípicas do candidato", a Comissão do Concurso "proferirá decisão terminativa sobre a veracidade da autodeclaração". Também se afirmou no acórdão recorrido que não haveria no caso direito a recurso, pois o contraditório e a ampla defesa só seriam inafastáveis "na restrita hipótese de a Administração constatar fraude/falsidade da autodeclaração". 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode substituir o julgamento administrativo, incidindo, por identidade de razões, a orientação segundo a qual "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral). 4. Quanto à atuação administrativa, o STF, no julgamento da ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. 5. Entretanto, lê-se no voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: dos "candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame"; e também da "própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos". Também aduziu o Ministro Barroso em seu voto que "devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato". 6. O que daí se depreende é que, nos procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito a concorrer às vagas reservadas, tanto as declarações dos candidatos quanto os atos dos entes que promovem a seleção devem se sujeitar a algum tipo de controle. A autodeclaração é controlada pela Administração Pública mediante, como exemplificou o próprio Supremo e aconteceu no caso dos autos, comissões preordenadas a realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; e o reexame da atividade administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo, como a reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração. (...) (RMS n. 62.040/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 27/2/2020) (g.n.). Ainda nesse sentido, confira-se o REsp 2148081, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/08/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023